Tribunal: STJ
Processo: 5028903-13.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038271 - RS (2025/0330325-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PRECONCRETOS ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
RODRIGO TAVARES GERHARDT - RS083935
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO ZONTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ef0aef3f-0235-4d4b-8792-71b1cee1a487

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038271 - RS (2025/0330325-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PRECONCRETOS ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
RODRIGO TAVARES GERHARDT - RS083935
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO ZONTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PRECONCRETOS ENGENHARIA S
/A contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação aos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, condizentes com a aplicação das
Súmulas 83/STJ e 283/STF.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente os óbices das Súmulas 83/STJ e 283
/STF.
Sustenta que o recurso especial demonstrou violação dos arts. 239, 242, 373,
I, e 700 do Código de Processo Civil e que todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade foram atacados. Aduz ser caso de processamento e provimento do
recurso especial (fls. 115-120).
Não foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA52861770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:32
Código de Controle do Documento: 385deb28-8f51-45dc-8dd3-a2b55b788480

É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 56):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DA
MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO SEM REDISTRIBUIÇÃO E NOVO NÚMERO.
POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
TEORIA DA APARÊNCIA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM EMBARGOS À AÇÃO
MONITÓRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA.
Do cumprimento de sentença nos próprios autos. O Ofício-Circular no. 77/2019 da
CGJ, em seu item 6, torna mandatório que o advogado observe a tramitação da fase
executória subsequente com novo número de processo. Já o
da
art. 571
Consolidação Normativa Judicial do TJRS dispõe que a ação monitória será
convertida em cumprimento de sentença mediante reclassificação operada pelo
escrivão, sem nova distribuição. Do evidente confiito normativo, contudo, tem-se que
a aplicabilidade de outros dispositivos, tais como o § 2o do
do CPC, torna
art. 701
estreme de dúvidas que o prosseguimento dar-se-á sem a necessidade de instaurar
outros processos. Da validade da citação da Pessoa Jurídica. Conforme
entendimento já consolidado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, à luz da Teoria da
Aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica, feita em sua sede ou
filial, por pessoa devidamente identificada, mesmo que sem poderes de
representação, que se apresenta na sede e recebe a citação "sem fazer qualquer
ressalva quanto à inexistência de poderes para receber citação". Precedentes. Da
coisa julgada. A agravante deixou transcorrer o prazo para opor Embargos
Monitórios, de modo que foi constituído de pleno direito o título judicial e convertido o
feito em Cumprimento de Sentença, inexistindo a possibilidade de discutir aqui
matérias que só poderiam ter sido arguidas na Fase de Conhecimento. Ocorrência
da preclusão máxima (coisa julgada). Precedentes.

Da análise das razões despendidas no agravo em recurso especial, saliento
que a parte recorrente, de fato, não impugnou especificamente os óbices consistentes na
aplicação das Súmulas 83/STJ e 283/STF, erigidos na origem.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos
Súmula 182/STJ
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA52861770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:32
Código de Controle do Documento: 385deb28-8f51-45dc-8dd3-a2b55b788480

Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra
que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em contestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo
obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA52861770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:32
Código de Controle do Documento: 385deb28-8f51-45dc-8dd3-a2b55b788480

(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 701.404/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
Documento eletrônico VDA52861770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:32
Código de Controle do Documento: 385deb28-8f51-45dc-8dd3-a2b55b788480

hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso" (ASSIS,
error in iudicando
error in procedendo
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52861770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:32
Código de Controle do Documento: 385deb28-8f51-45dc-8dd3-a2b55b788480

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.271 / RS
Número Registro: 2025/0330325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50289031320248217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRECONCRETOS ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
RODRIGO TAVARES GERHARDT - RS083935
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO ZONTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRECONCRETOS ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
RODRIGO TAVARES GERHARDT - RS083935
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
Documento eletrônico VDA53204348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:42
Código de Controle do Documento: 40f88e01-a99d-4577-a67c-d72f13543a24

AGRAVADO
: ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO ZONTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:42
Código de Controle do Documento: 40f88e01-a99d-4577-a67c-d72f13543a24